Tribunal: TJSP
Processo: 2071509-59.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
r. Ausência de violação ao artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2071509-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 25/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

25/04/2022

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal de Votorantim no 2.225/2011. Concessão do pagamento de meia-entrada a todos os professores da rede pública e particular municipal, nos espetáculos artísticos, esportivos e culturais. Competência legislativa concorrente federal, estadual e distrital sobre a matéria – Direito Econômico, reconhecida a possibilidade de o Município legislar no âmbito de

Ementa:
Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal de Votorantim no 2.225/2011. Concessão do pagamento de meia-entrada a todos os professores da rede pública e particular municipal, nos espetáculos artísticos, esportivos e culturais. Competência legislativa concorrente federal, estadual e distrital sobre a matéria – Direito Econômico, reconhecida a possibilidade de o Município legislar no âmbito de sua competência suplementar. Ausência de violação ao artigo 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e deste E. Órgão Especial. Ação improcedente.